Tribunal: TJDFT
Processo: 0730060-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS NÃO CONSTATADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e deu-lhe parcial provimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se há omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de gratuidade de justiça e (ii) se a parte embargante deve ser condenada a pagar multas por litigância de má-fé e por oposição de embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado se pronunciou sobre a preclusão concernente ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Foram apresentados fundamentos suficientes sobre a matéria, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Por não se identificar a prática de uma das condutas previstas nos arts. 80 e 1.026, § 2o, do CPC, as penalidades por litigância de má-fé e por oposição de embargos protelatórios não devem ser aplicadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.